Tribunal: TJBA
Processo: 8013342-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013342-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO
EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO TITULAR. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS. TRIBUTOS RECUPERÁVEIS. INSTRUÇÃO NORMATIVA SAT N.º 052/2013. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM DETRIMENTO DO ARTIGO 13, § 4º, DA LC 87/96.
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTO SEM PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº
8013342-89.2021.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e
como Apelad
a

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça